Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003882-08.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ALAIR ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo Executado (ID 35842365), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator